Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES CONTRA A HONRA. VÍCIO NA PROCURAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA.
I – A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional.
II – Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância.
III – Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração.
IV – Ordem não admitida.